Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706333-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: ALBANO JOSE ROCHA TEIXEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Numa análise superficial, própria dessa fase de cognição, não emerge, de plano, fumus boni juris ou periculum in mora na alegação de parcialidade da julgadora excepta, a autorizar a atribuição de efeito suspensivo à exceção de suspeição. Com efeito, a demanda principal (autos no 0739649-58.2020.8.07.0001) encontra-se em fase de saneamento, e, prima facie, estão sendo observados o devido processo legal e o contraditório, garantindo-se ao excipiente, réu naquele processo, todas as oportunidades para exercer seu direito de defesa, de modo que não se justifica, nesse momento, a suspensão do feito. ANTE O EXPOSTO, admito a exceção de suspeição sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 146, §2o, I, do CPC. Comunique-se à Juíza excepta. Publique-se. Brasília-DF, 8 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora